Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000172-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), OSMAR MESSIAS MARTINELLI - CPF: 452.616.959-53 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA - CPF: 659.473.040-15 (AGRAVADO), SILVIA HELENA CENTENA DUARTE - CPF: 919.433.610-53 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 046.960.041-12 (AGRAVADO), B. C. D. V. - CPF: 061.992.901-43 (AGRAVADO), L. G. C. D. V. - CPF: 061.993.451-42 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000172-39.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO REVOGOU BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE NECESSIDADE – ÔNUS DA PROVA – REGRA GERAL DO ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de matéria complexa, que envolve a alegação de ilegitimidade da parte em razão da interdição sofrida pelo proprietário do veículo, prudente se mostra a decisão que posterga a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para o momento do julgamento do feito, após a realização de ampla instrução probatória.

O benefício da assistência judiciária pode ser revogado a qualquer tempo, desde que tenha sido comprovado que os beneficiários não fazem jus a ele, o que ainda não restou demonstrado.

Ao proferir o despacho saneador, o magistrado deixou claro que a prova deveria ser produzida pelas partes, conforme a regra geral contida no art. 373, incisos I e II, do CPC, e não pela forma alterada de distribuição contida no parágrafo primeiro do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1000172-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI.

AGRAVADOS: LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA, SILVIA HELENA CENTENA DUARTE, MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA, B. C. D. V., L. G. C. D. V.

Processo na Origem n.º 1009720-48.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
, de decisão que saneou o processo.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1009720-48.2020.8.11.0015) proposta por
LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA, SILVIA HELENA CENTENA DUARTE, MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA, B. C. D. V., L. G. C. D. V
contra o
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão saneadora que postergou a análise do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária e de distribuição do ônus da prova.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
alega que suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva porque é curatelado e, consequentemente, incapaz para reger os atos da vida civil e não poderia ter autorizado o uso do veículo sinistrado. Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, logo deve ser analisada e reconhecida antes da matéria de mérito. Aduz que os agravados requereram a concessão do benefício da assistência judiciária na ação indenizatória por acidente de trânsito, que foi deferido com base apenas na declaração de hipossuficiência, enquanto há provas de existência de patrimônio e possibilidade financeira destes, portanto o benefício deve ser revogado.

Sustenta que a decisão laborou em
error in judicando,
porque não indicou a exata distribuição do ônus da prova. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da audiência de instrução até o julgamento final do agravo e, no mérito, busca a reforma da decisão para anular a decisão saneadora e reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, revogar a concessão do benefício da gratuidade e determinar qual das partes deve provar cada um dos fatos controvertidos
.

CONTRAMINUTA
(ID 155774673): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 157234159): parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000172-39.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
, de decisão saneadora que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1009720-48.2020.8.11.0015) proposta por
LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA, SILVIA HELENA CENTENA DUARTE, MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA, B. C. D. V., L. G. C. D. V,

postergou a análise do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante, do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária concedida aos agravados e do pedido de distribuição do ônus da prova
.

Os agravados relatam na petição inicial que no dia do acidente, 09/04/2020, sua filha e irmã MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIEIRA, na ocasião com 17 anos de idade, era passageira do veículo da marca GM, modelo S10 LTZ, cor branca, placa QBC- 0022, de propriedade de OSMAR DALLASTRE MARTINELLI, que colidiu contra o caminhão placas HHR 4220, que estava estacionado corretamente em local permitido, o que culminou na sua morte.

O veículo estava ocupado por sete pessoas, dentre elas a vítima MARINA, o proprietário do veículo OSMAR e GUSTAVO RAMOS, ANNIE MARCILIANO PAULA, TARCILA PADILHA BERALDO, PAMELA DA SILVA DOS SANTOS e PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS.

Narram ainda que foram encontrados bebidas alcoólicas e entorpecentes no veículo, conforme se depreende nos autos do INQUERITO POLICIAL - 86.4.2020.11609 (249/2020) e há suspeitas de que o próprio proprietário do veículo o conduzia no momento do acidente.

Afirmam ainda se tratar de família humilde, para cujo sustento contribuía a vítima com seu trabalho como DJ (disc jockey), razão pela qual requereram o benefício da assistência judiciária, que lhes foi deferida.

Moveram então a ação de indenização contra o proprietário do veículo OSMAR, representado por sua genitora ROSANA TEREZA MARTINELLI, porque apesar de ter 18 anos havia sido interditado nos autos do processo 6750-05.2014.811.0015, Cod. Proc.: 204701.

O agravante formulou na origem pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pedido de revogação da assistência judiciária deferida aos agravados e também o pedido para que o Juízo distribuísse o ônus da prova.

O Juízo, em
decisão saneadora, postergou a análise dos dois primeiros pedidos, ao fundamento de que necessitam de dilação probatória, e afastou o pedido de distribuição do ônus da prova, porque disciplinados pela regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil” (ID. 103174560 - Pág. 3).

Tal decisão constitui o objeto do presente recurso.

Importante destacar que, na estreita via do agravo de instrumento, somente se faz possível a análise dos pontos que foram objeto decisão recorrida.

No caso, o juízo não decidiu efetivamente acerca do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, porque entendeu que tal questão necessitava de dilação probatória, compatível apenas com a instrução do feito e a análise do mérito da ação.

Observa-se que nesse caso específico, em se tratando de matéria complexa que envolve a alegação de ilegitimidade em razão da interdição sofrida pelo proprietário do veículo, e agora ainda mais complexo após o seu falecimento, porquanto demanda a investigação da legitimidade ou não do espólio, representado pela inventariante, ou ainda do curador, que vem a ser a mesma pessoa da inventariante, e cuja condução do veículo é negado pelos réus, prudente se mostra a decisão que posterga a análise da preliminar de ilegitimidade para o momento do julgamento do feito, após a realização de ampla instrução probatória.

Do mesmo modo, a decisão agravada não analisou a possibilidade de revogar o benefício, mas também justificou o adiamento da análise do pleito com o fundamento de que demandava dilação probatória.

Também nessa situação se nota a necessidade de investigação mais profunda, porquanto não se verifica o estado de miserabilidade da família, que reside em casa própria, possui veículo registrado em nome do pai da vítima, e tanto este quanto a mãe da vítima possuem trabalho fixo e remuneração mensal, porém há que se perquirir o impacto das custas processuais na condição financeira da família que, como demonstrado na origem, contava com a colaboração da vítima para as despesas domésticas e pagamento das necessidades e atividades dos irmãos menores.

Destaque-se, por oportuno, que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que tenha sido comprovado que os beneficiários não fazem jus à gratuidade, o que ainda não restou demonstrado.

Assim, não comporta reforma a parte da decisão que postergou a análise do pedido de revogação do benefício concedido aos agravados.

Nesse sentido:

“ILEGITIMIDADE PASSIVA
. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK.
Análise postergada para momento posterior à instrução
. Postagens ofensivas através de linha telefônica que pertence ou pertenceu às agravantes.
Fato que depende de instrução probatória
. OAB/SP admitida como assistente simples. Existência de ação que não implica em quebra de prerrogativa profissional. Postagens que não guardam qualquer relação com a atividade da agravante. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 20489585120218260000 SP 2048958-51.2021.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 30/07/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA CUJA ANÁLISE FOI POSTERGADA PARA A SENTENÇA
.
POSSIBILIDADE
. DEMANDA QUE VERSA SOBRE OCORRÊNCIA DE BARULHO EM BOMBA D'ÁGUA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR CAUSA, INÍCIO DA OCORRÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELOS EVENTUAIS DANOS CAUSADOS. EXAME DAS PRELIMINARES INVOCADAS QUE DEMANDA INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO QUE LABOROU EM ACERTO AO POSTERGAR A ANÁLISE DAS PRELIMINARES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se para a análise segura de preliminares invocadas há necessidade de incursão no mérito da demanda, situação que só poderá ser apreciada após o encerramento da devida instrução processual, torna-se possível adiar o exame das preliminares arguidas para quando for proferida a sentença
”. (TJ-SC - AI: 20150556053 São José 2015.055605-3, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 03/11/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

Por fim, insurge-se o agravante contra o fato de o magistrado não ter determinado a exata distribuição do ônus da prova, ou seja, não indicou a quem compete provar cada um dos fatos controvertidos do processo.

Não incorre em nenhum
error in procedendo
a decisão que adota a regra geral de distribuição da prova, contida no art.
373, incisos I e II, do CPC
, sendo que cabe ao autor o ônus de comprovar a alegação de fato constitutivo do seu direito, e ao réu a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De fato, o CPC permite que a regra geral do ônus da prova seja modificada, com a atribuição dinâmica do ônus da prova entre as partes, conforme o disposto no parágrafo primeiro do artigo 373, porém o magistrado não é obrigado a atribuir o ônus da prova de forma diferente da regra geral.

O que realmente importa é que, o magistrado, caso mantenha a regra geral ou altere o ônus da prova, faça com que as partes saibam, de forma prévia, quais serão as regras do ônus da prova que deverão ser observadas no caso concreto.

No caso, ao proferir o despacho saneador, o magistrado deixou bem claro que a prova deveria ser produzida pelas partes conforme a regra geral, deferindo a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, exclusivamente (ID
103174560 - origem
).

Desse modo, não comporta reforma a decisão saneadora.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a decisão saneadora que postergou a análise do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante, do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária concedida aos agravados e do pedido de distribuição do ônus da prova
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023